Tribunal: TJSP
Processo: 1061101-51.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Indenização por Danos Morais. Sentença de parcial procedência do pedido. Inconformismo da ré. Transporte aéreo internacional de passageiros. Julgamento do RE 636331 e ARE 766618 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, Tema 210. Convenções de Varsóvia e de Montreal que devem ser aplicadas não apenas na hipótese de extravio de bagagem, mas,

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Indenização por Danos Morais. Sentença de parcial procedência do pedido. Inconformismo da ré. Transporte aéreo internacional de passageiros. Julgamento do RE 636331 e ARE 766618 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, Tema 210. Convenções de Varsóvia e de Montreal que devem ser aplicadas não apenas na hipótese de extravio de bagagem, mas, também, em outras questões de direito material envolvendo o transporte aéreo internacional, sendo certo, ainda, que se tratando de danos morais, aplica-se o CDC. Cancelamento de voo e negativa de fornecimento de alimentação "kosher" à menor autora. Realidades incontroversas, sendo que referida negativa torna incontroversa a versão inicial, no sentido de que ela permaneceu 15 horas em jejum, tempo estimado do voo entre Israel e Brasil, em virtude de sua restrição alimentar de caráter religioso. Dano moral. Ocorrência no presente caso. Responsabilidade objetiva da requerida. Artigo 14, "caput", da Lei no 8.078/90. Informação contida no "site" da companhia aérea requerida que lhe vincula ao fornecimento da alimentação "kosher" à menor consumidora, conforme artigo 30 de referido Estatuto Consumerista, mormente porque, sendo uma alimentação tipicamente judaica, não é crível que a requerida a ofereça, mas negue seu fornecimento em voos que partam ou cheguem a Israel, país de maioria judaica em sua população. "Quantum" indenizatório suficientemente arbitrado. Quantia que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Forma de aplicação da correção monetária e dos juros de mora que fica mantida, por ausência de expressa e fundamentada irresignação recursal a respeito. Sentença mantida. Recurso não provido, com majoração da verba honorária de sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1061101-51.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LATAM
AIRLINES GROUP S/A, são apelados TALIA ROSENFELD (JUSTIÇA GRATUITA)
e EINAT ROSENFELD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061101-51.2019.8.26.0100 -Voto no 19.015
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1061101-51.2019.8.26.0100
Comarca: 17a Vara Cível - Foro Central - São Paulo
Apelante: Latam Airlines Group S/A
Apeladas: Talia Rosenfeld (Justiça Gratuita) e Einat Rosenfeld
Voto no 19.015
Apelação Cível. Ação de Indenização por Danos Morais.
Sentença de parcial procedência do pedido. Inconformismo da
ré. Transporte aéreo internacional de passageiros. Julgamento
do RE 636331 e ARE 766618 pelo Excelso Supremo Tribunal
Federal, em regime de repercussão geral, Tema 210.
Convenções de Varsóvia e de Montreal que devem ser
aplicadas não apenas na hipótese de extravio de bagagem, mas,
também, em outras questões de direito material envolvendo o
transporte aéreo internacional, sendo certo, ainda, que se
tratando de danos morais, aplica-se o CDC. Cancelamento de
voo e negativa de fornecimento de alimentação “kosher” à
menor autora. Realidades incontroversas, sendo que referida
negativa torna incontroversa a versão inicial, no sentido de que
ela permaneceu 15 horas em jejum, tempo estimado do voo
entre Israel e Brasil, em virtude de sua restrição alimentar de
caráter religioso. Dano moral. Ocorrência no presente caso.
Responsabilidade objetiva da requerida. Artigo 14, “caput”, da
Lei no 8.078/90. Informação contida no “site” da companhia
aérea requerida que lhe vincula ao fornecimento da
alimentação “kosher” à menor consumidora, conforme artigo
30 de referido Estatuto Consumerista, mormente porque, sendo
uma alimentação tipicamente judaica, não é crível que a
requerida a ofereça, mas negue seu fornecimento em voos que
partam ou cheguem a Israel, país de maioria judaica em sua
população. “Quantum” indenizatório suficientemente arbitrado.
Quantia que atende aos critérios de proporcionalidade e
razoabilidade. Forma de aplicação da correção monetária e dos
juros de mora que fica mantida, por ausência de expressa e
fundamentada irresignação recursal a respeito. Sentença
mantida. Recurso não provido, com majoração da verba
honorária de sucumbência.

Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061101-51.2019.8.26.0100 -Voto no 19.015
3
reforma da respeitável sentença de fls. 188/191, que, em Ação de
Indenização por Danos Morais, julgou o pedido parcialmente
procedente, para condenar a ré ao pagamento de indenização por
danos morais, no valor de R$ 6.000,00, com correção monetária
pela Tabela Prática deste E. TJSP, a partir da data da sentença e
acréscimo de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem
como, em razão da sucumbência, sobretudo diante do
entendimento consolidado na Súmula 326 do STJ, condenar a
requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além
de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor
atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
A ré apela (fls. 197/219). Requer a
suspensão do feito por mais 90 dias, após findada a suspensão
prevista pelo CNJ, por motivo de força maior, nos termos do artigo
313 do Código de Processo Civil, em virtude da pandemia causada
pelo COVID-19.
Realiza uma breve síntese da lide e alega
não haver responsabilidade civil a lhe ser imputada, decorrente dos
fatos trazidos na peça vestibular, ser aplicável ao caso a
Convenção de Montreal, bem como não se haver falar na
ocorrência de dano moral indenizável às recorridas.
Afirma ausência de ato ilícito de sua parte,
que o atraso do voo se deu por motivos técnicos/operacionais, com
necessidade de manutenção não programada da aeronave, e que
ofereceu à parte recorrida assistência de reacomodação em voo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061101-51.2019.8.26.0100 -Voto no 19.015
4
outra companhia aérea no dia seguinte, bem como hospedagem,
traslado e alimentação. Ou seja, a parte recorrida pleiteia reparo
patrimonial por prejuízos morais não configurados.
Alega inexistência de dano moral, não
previsão na Convenção de Montreal, ausência de obrigação de
reparar supostos danos morais, bem como que, na remota
manutenção da condenação, o valor da indenização para reparação
dos supostos danos morais suportados pela parte apelada deverá
ser fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade
e razoabilidade.
Assevera ser um equívoco a imposição de
obrigação de indenizar com função punitiva, e requer o acolhimento
das considerações iniciais, devendo ser determinada a suspensão
do presente processo, bem como a realização de audiências de
conciliação e instrução e julgamento pelo prazo de 90 (noventa)
dias, prorrogáveis por mais 90 (noventa) dias, diante do motivo de
força maior, nos termos dos artigos 221 e 313, inciso IV do Código
de Processo Civil, e, no mérito, que seja o presente recurso
conhecido e provido, com a reforma da r. sentença para afastar
completamente a sua condenação ao pagamento de indenização
por danos morais ou, subsidiariamente, que seja minorado o
“quantum” indenizatório.
Ausentes contrarrazões, conforme certidão
de fl. 233.
Apelação Cível tempestiva e preparada (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061101-51.2019.8.26.0100 -Voto no 19.015
5
220/221), com parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça a
fls. 241/247, opinando pelo afastamento do pedido de suspensão
do processo, e, no mérito, pelo não provimento do recurso, que foi
recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
Cuida-se de Ação de Indenização por Danos
Morais, na qual a menor alegou que, no dia 17.02.2019 tentou
retornar de Israel para o Brasil, por meio do voo 788 da requerida,
sendo solicitado por sua mãe, desde a emissão dos bilhetes,
alimentação especial “Kosher”, devido ao fato de ser judia ortodoxa
da linha “Chabad”.
Contudo, no dia do voo, já com as malas
despachadas e “check-in” efetuado, foram informadas que o voo
estava cancelado, devido aos problemas técnicos do avião, sendo-
lhes devolvidas as malas, e ficando sozinhas no aeroporto, sem
saber o que fazer.
Salientou que somente às 01h30min, a ré
lhe levou para um hotel, onde chegou após uma hora, sendo que
era carregada no colo de sua mãe e não obteve assistência ou
qualquer ajuda dos funcionários da ré, e, para retornar ao aeroporto
no dia seguinte, tiveram que pagar o táxi e novamente percorreram
estradas por uma hora.
Afirmou
que,
no
aeroporto,
após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061101-51.2019.8.26.0100 -Voto no 19.015
6
aguardarem mais uma hora até a liberação dos bilhetes, foram
informadas que o voo não seria mais direto para o Brasil, mas
haveria uma escala em Londres, e que embarcaram e voaram por
15 horas, sendo que a menor passou fome durante o voo, pois não
haviam providenciado alimentação “Kosher”.
Requereu a condenação da ré a lhe pagar
indenização por danos morais no valor de R$ 22.500,00, ou em
valor a ser arbitrado pelo juízo, bem como sua condenação ao
pagamento dos ônus da sucumbência.
Vejamos.
Inicialmente, afasta-se a pretensão de
suspensão deste feito, pois, para processos digitais, inexiste neste
momento qualquer suspensão de prazos processuais determinada
por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo com
relação à pandemia mundial causada pelo coronavírus (COVID-19).
Ainda em sede preambular, cumpre registrar
que, em julgamento de recursos (RE 636331, Rel. Min. Gilmar
Mendes, e ARE 766618, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j.
25/05/2017, repercussão geral Tema 210), em referidos processos
houve discussão da norma prevalecente nas hipóteses quanto à
aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ou da
Convenção de Varsóvia de 1929, oportunidades em que o Plenário
do Supremo Tribunal Federal assim decidiu:
“Nos termos do art. 178 da Constituição da
República, as normas e os tratados internacionais limitadores da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061101-51.2019.8.26.0100 -Voto no 19.015
7
responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros,
especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm
prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
Importante esclarecer, porém, que a questão
analisada pela Suprema Corte diz respeito, apenas, à reparação
por dano material, não havendo que se falar em aplicação das
Convenções de Varsóvia e de Montreal para danos morais.
Confira-se excerto de manifestação gravada
e que houve no julgamento do RE 636331, Rel. Min. Gilmar
Mendes:
“O Senhor Ministro Ricardo Lewandowski
A meu ver, como corretamente assentado, tanto pelo Ministro
Barroso, como pelo Ministro Gilmar e o Ministro Marco Aurélio, não
está em causa aqui a condenação dos danos morais, até porque o
Tribunal tem posição no sentido de cindir essas duas questões.
O Ministro Marco Aurélio foi o Relator de um
acórdão, como Sua Excelência revelou, aprovado por unanimidade
na Segunda Turma, em que disse o seguinte 'Vossa Excelência
me corrija se eu estiver errado: que, com relação aos danos
materiais, aplica-se sim a Convenção de Varsóvia. Mas, tendo em
conta as disposições das Constituição, no que tange à proteção do
consumidor, se houver dano moral, nesse aspecto, aplica-se
inteiramente o Código do Consumidor, que se encontra inclusive
fundado, arrimado na Constituição Federal. Apenas isso'.
O Senhor Ministro Gilmar Mendes
De

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061101-51.2019.8.26.0100 -Voto no 19.015
8
acordo”.
Depreende-se do julgamento, portanto, que
as Convenções de Varsóvia e de Montreal devem ser aplicadas não
apenas na hipótese de extravio de bagagem, mas, também, em
outras questões de direito material envolvendo o transporte aéreo
internacional. Sendo certo, ainda, que se tratando de danos morais,
aplica-se o CDC.
Nesses contornos, observa-se que a ré
confessou, em contestação, que houve o cancelamento do voo,
ante a necessidade de manutenção não programada da aeronave
(fl. 101), bem como que “possibilita a solicitação de refeição
especial e garante que fará o máximo para garantir o correto
fornecimento, contudo, não garante, em momento algum, a certeza
de disponibilidade da refeição” (fl. 106).
A companhia aérea também confessou que
“inexistiu qualquer arbitrariedade ou abuso de autoridade de
quaisquer dos prepostos da Ré ao terem negado a prestação do
serviço” (fl. 107).
No que diz respeito ao dano moral, no
magistério de Yussef Said Cahali, “o que configura o dano moral é
aquela alteração no bem-estar psicofísico do indivíduo; se ato de
outra pessoa resultar alteração desfavorável, aquela dor profunda
que causa modificações no estado anímico, aí está o início da
busca do dano moral; o que define o dano moral é a dor, o espanto,
a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061101-51.2019.8.26.0100 -Voto no 19.015
9
dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra
o mais largo significado.
Na advertência da doutrina e jurisprudência,
salvo situações excepcionais e bem demarcadas, não seria uma
simples frustração que se indeniza, mas sim a ofensa a direitos da
personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a ser
demonstrado em cada caso”. (in Dano moral - 4. ed. rev., atual. e
ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 52-53).
No presente caso, independentemente de
discussões acerca do cancelamento do voo, verifica-se no “site” da
ré, mais precisamente no endereço eletrônico https://www.latam.com/pt_br/informacao-para-sua- viagem/necessidades-especiais/refeicoes-especiais/, que ela
disponibiliza, para pessoas que tenham restrição alimentar e em
voos internacionais com duração superior a 3 horas e meia,
alternativas adaptadas às necessidades do passageiro, sendo que
a comida “kosher” está entre referidas alternativas.
De tal sorte, a confissão da ré acerca de ter
negado a prestação do serviço à menor (fl. 107), torna
incontroversa a versão inicial, no sentido de que ela permaneceu 15
horas em jejum (3o § de fl. 3), tempo estimado do voo entre Israel e
Brasil (fl. 16), em virtude de sua restrição alimentar de caráter
religioso.
Logo, restou caracterizado o dano moral
sofrido pela menor, ao ficar privada de alimentação por tantas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061101-51.2019.8.26.0100 -Voto no 19.015
10
horas, circunstância que se soma à falta de atendimento adequado
à sua necessidade de caráter religioso.
Anota-se
que
a
responsabilidade
da
requerida é objetiva, nos termos do artigo 14, “caput”, da Lei no
8.078/90, bem como que a informação contida no seu “site” lhe
vincula ao fornecimento da alimentação “kosher” à menor
consumidora,
conforme
artigo
30
de referido Estatuto Consumerista, mormente porque, sendo uma alimentação
tipicamente judaica, como se depreende do endereço eletrônico
https://certificadokosher.com.br/kosher/,
não
é
crível
que
a
requerida a ofereça, mas negue seu fornecimento em voos que
partam ou cheguem a Israel, país de maioria judaica em sua
população,
de
acordo
com
o
“site”
https://pt.wikipedia.org/wiki/Israel.
Vejam-se, a respeito da ocorrência de dano
moral com o não fornecimento da alimentação “kosher”, os
seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS
AJUIZADA
POR
PASSAGEIRO,
QUE
EM
VOO
INTERNACIONAL FICOU PRIVADO POR MAIS DE QUINZE
HORAS DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO KOSHER,
PREVIAMENTE SOLICITADA À COMPANHIA AÉREA. FATO
INCONTROVERSO E NÃO JUSTIFICADO. SENTENÇA QUE
ARBITROU A COMPENSAÇÃO EM R$ 10.000,00. VALOR QUE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061101-51.2019.8.26.0100 -Voto no 19.015
11
SE
ENCONTRA
DENTRO
DOS
PARÂMETROS
JURISPRUDENCIAIS E QUE DEVE SER MANTIDO DIANTE DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. RECURSO DESPROVIDO”. (Apelação Cível
no 1051144-26.2019.8.26.0100, E. 22a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Alberto Gosson, j. 24.07.2020).
“APELAÇÃO Responsabilidade civil - Ação
de indenização por danos morais - Transporte aéreo
Não
fornecimento de alimentação especial
Prévia contratação de
refeição Kosher não atendida pela empresa aérea
Falha na
prestação do serviço verificada
Sentença de procedência

Recurso apenas por parte do autor Pretensão à majoração do
valor indenizatório arbitrado Demandante que fora submetido a
jejum indesejado por longo período em ambos os trechos da
viagem Ocorrência de constrangimento e privação de alimentação
adequada
Dano moral configurado - Valor de indenização
majorado Sentença alterada Recurso provido”. (Apelação Cível
no 1077384-52.2019.8.26.0100, E. 17a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Irineu Fava, j. 01.07.2020).
“TRANSPORTE AÉREO. Voo internacional.
Cancelamento de voo por problemas técnicos na aeronave sem a
devida assistência aos consumidores, praticantes do judaísmo e
que viajaram por 11h em jejum por não haver comida kosher na
aeronave e solicitada previamente por eles. Danos morais. Situação
de indiscutível desconforto e aflição. Indenização. Cabimento.
Compensação fixada em valor razoável e proporcional. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061101-51.2019.8.26.0100 -Voto no 19.015
12
não provido”. (Apelação Cível no 1109923-71.2019.8.26.0100, E.
11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j.
26.06.2020).
Em relação ao quantum indenizatório, na
ausência de parâmetros legais objetivos, fica ao julgador a difícil
tarefa de quantificar o abalo gerado por condutas ilícitas, e a
doutrina e jurisprudência acabaram por estabelecer critérios que
auxiliam na apuração de um valor razoável e proporcional, sendo
de rigor considerar a extensão do dano e a qualidade das partes
para que se atinja um valor condizente com o abalo vivenciado.
Não se pode descurar que a fixação do valor
da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Também, e sempre, sem perder de vista que, se
por um lado se destina a recompor o patrimônio moral atingido pelo
ato ilícito (caráter reparatório), e não pode acabar por servir a um
enriquecimento indevido, por outro, deve traduzir em punição para
o ofensor (caráter punitivo) e impedir a reiteração de atos análogos
(caráter educativo).
Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“Em sede de recurso especial, é cediço que,
no que tange ao arbitramento de verba compensatória a título de
danos extrapatrimoniais, este Tribunal tem reiteradamente se
pronunciado no sentido de que a indenização deve ser suficiente
para restaurar o bem-estar da vítima, desestimular o ofensor em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061101-51.2019.8.26.0100 -Voto no 19.015
13
repetir a falta, não podendo, ainda, constituir enriquecimento sem
causa ao ofendido”. (AgRg no Ag 1378431/SP, E. 4a Turma, Rel.
Min. Raul Araújo, j. 06/06/2013).
Da mesma forma, ensina a doutrina:
“O juiz, ao valorar o dano moral, deve
arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio,
seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a
intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a
capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais
do ofendido” (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade
Civil, 10a edição, Editora Atlas, p. 104).
Neste
ponto,
consideradas
as
particularidades do caso concreto, mantém-se a condenação no
patamar de R$ 6.000,00, quantia que atende aos critérios de
proporcionalidade e razoabilidade.
A forma de aplicação da correção monetária
e dos juros de mora fica mantida, por ausência de expressa e
fundamentada irresignação recursal a respeito.
Assim, permanece inalterada a r. sentença,
com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para
20% do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso, com majoração da verba honorária de
sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061101-51.2019.8.26.0100 -Voto no 19.015
14
Hélio Nogueira
Relator